Tribunal: TJPA
Processo: 0018331-51.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0018331-51.2016.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: PEDRO YLLEN DE SOUZA MARIALVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV C/C 14, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA PELA DEFESA, POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE AUTOINCRIMINAÇÃO (
NEMO TENETUCE DETEGERE
), VEZ QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO RESPEITOU O DIREITO AO SILÊNCIO DO ACUSADO QUANDO INTERROGADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE SE RECUSOU A RESPONDER AS INDAGAÇÕES FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONSIDEROU IMPERTINENTES E DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE RESPONDEU ÀS PERGUNTAS QUE ACHAVA CONVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE DESFERIU SETE FACADAS NAS COSTAS DO OFENDIDO, O QUE DEMONSTRA A SUA INTENÇÃO DE MATAR E IMPEDE O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO EM DESFAVOR DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À SÚMULA Nº 18 DESTA CORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE AUTOINCRIMINAÇÃO (
NEMO TENETUCE DETEGERE
), SUSCITADA PELA DEFESA.
Quando interrogado em juízo, o apelante disse que só ia responder as perguntas feitas pelo Conselho de Sentença e por sua defesa. Mesmo assim, os membros do Ministério Público que ocuparam a tribuna da acusação lhe fizeram questionamentos, sendo que o apelante respondeu alguns deles, sempre de livre e espontânea vontade, conforme se constata da gravação da audiência. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da proibição da autoincriminação (
nemo tenetuce detegere
). Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
A decisão do conselho de sentença, ao rejeitar a absolvição pela ausência do
animus necandi
, não pode ser considerada contrária às provas dos autos, uma vez que, segundo os testemunhos colhidos em juízo, o apelante desferiu (sete) facadas nas costas e na coxa do ofendido, caracterizando, assim, a intenção de matar, circunstância que também afasta a desistência voluntária, pois o recorrente não conseguiu prosseguir na execução do delito porque um amigo do ofendido conseguiu separa-los, configurando-se, desse modo, a tentativa.
3.

REDUÇÃO DA PENA.
Na imposição da pena base, das 8 (oito) circunstâncias judiciais, 4 (quatro) foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e o comportamento da vítima, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Ocorre que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, 4 (quatro) foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e o comportamento da vítima, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Porém, o comportamento da vítima não pode ser considerado como circunstância desfavorável: ou o vetor é neutro ou favorece o acusado, conforme orienta a súmula nº 18 desta Corte.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que o equívoco concernente a apreciação do comportamento da vítima foi corrigido e que os demais vetores estão valorados adequadamente, fixa-se a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão. Considerando que o apelante confessou a autoria do delito, fica reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o que determina a redução da pena em 01 (um) ano, totalizando o quantum de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Milita em desfavor do apelante a agravante da reincidência, motivo pelo qual se aumenta a pena em 01 (um) ano, perfazendo o quantum de 17 (dezessete) anos. Não há causas de aumento de pena. Presente a tentativa, diminui-se a reprimenda em metade, nos mesmos moldes do édito condenatório, ficando o apelante condenado a sanção definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considerando que o apelante permaneceu 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias preso, de acordo com a sentença condenatória, há que que se reconhecer a detração prevista no §2º do art. 387 do CPP, o que implica na pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante PERDO YLLEN DE SOUSA MARIALVA à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do art. 121, §2º, inc. II, do CP , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 11 de agosto 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

PEDRO YLLEN DE SOUZA MARIALVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade posterior a pronúncia por ofensa ao princípio da proibição da autoincriminação, vez que, embora no seu interrogatório tenha afirmado que só iria responder as perguntas da defesa e dos jurados, o Representante do Ministério Público lhe fez questionamentos sobre fatos estranhos ao processo.

No mérito, alega que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois não ficou demonstrado que agiu com
animus necandi
, tendo em vista que desistiu voluntariamente de prosseguir com a empreitada criminosa.

Afirma ainda que não há nos autos motivos para se fixar a pena base acima do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso, uma vez que não restou configurada qualquer nulidade, há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 23/10/2016, na Cidade de Santarém, o apelante discutiu, agrediu e ameaçou sua ex-companheira Marcela de Oliveira, irmã da vítima Rafael de Oliveira Lima que contou esse fato.

De posse dessas informações, o ofendido se dirigiu à residência do recorrente com o fim de lhe pedir que não discutisse nem agredisse mais a sua irmã. Ocorre que ao entrar na sua residência, o apelante logo lhe agrediu com facadas e a vítima só não faleceu porque foi logo socorrida e um amigo que lhe acompanhava conseguiu separar o apelante e o ofendido.

DA ALEGADA NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade posterior a pronúncia por ofensa ao princípio da proibição da autoincriminação, vez que, embora no seu interrogatório tenha afirmado que só iria responder as perguntas da defesa e dos jurados, o Representante do Ministério Público lhe fez questionamentos sobre fatos estranhos ao processo.

De fato.
Quando interrogado em juízo, o apelante disse que só ia responder as perguntas feitas pelo Conselho de Sentença e por sua defesa. Mesmo assim, os membros do Ministério Público que ocuparam a tribuna da acusação lhe fizeram questionamentos, sendo que o apelante respondeu alguns deles, sempre de livre e espontânea vontade, conforme se constata da gravação da audiência (mídia de fls. 300). Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da proibição da autoincriminação (nemo tenetuce detegere), motivo pelo qual rejeito a preliminar.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O Recorrente alega que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois não ficou demonstrado que agiu com
animus necandi
, tendo em vista que desistiu voluntariamente de prosseguir com a empreitada criminosa.

Pois bem, a senhora Iolene Amaral de Souza, mãe do acusado, quando ouvida em juízo às fls. 162, disse que o ofendido iniciou a confusão, vez que, ao chegar na residência deste, lhe desferiu dois socos.

Por sua vez, a vítima também afirma na instrução processual (fls. 162) que foi lesionada com sete golpes de faca que atingiram suas costas e coxa, o que constitui prova cabal no sentido demonstrar que o recorrente agiu com
ânimus necandi
.

Ademais, as provas colhidas nos autos demonstraram que o apelante não conseguiu matar o ofendido porque foi impedido pela testemunha Alberto Amaral Lopes (depoimento colhido na instrução processual gravado na mídia de fls. 162) de desferir outros golpes de faca contra a vítima

Rejeito o presente argumento

DA REDUÇÃO DA PENA

O Recorrente afirma que não há nos autos motivos para se fixar a pena base acima do mínimo legal.

Pois bem,
das 8 (oito) circunstâncias judiciais, 4 (quatro) foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e o comportamento da vítima, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ocorre que
o comportamento da vítima não pode ser considerado como circunstância desfavorável: ou o vetor é neutro ou favorece o acusado, conforme orienta a súmula nº 18 desta Corte.

Por isso, a pena base deve ser corrigida apenas quanto a este vetor, o que também implica no novo cálculo da pena.

Considerando que o equívoco concernente a apreciação do comportamento da vítima foi corrigido e que os demais vetores estão valorados adequadamente, fixa-se a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Considerando que o apelante confessou a autoria do delito, fica reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o que determina a redução da pena em 01 (um) ano, totalizando o quantum de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Milita em desfavor do apelante a agravante da reincidência, motivo pelo qual se aumenta a pena em 01 (um) ano, perfazendo o quantum de 17 (dezessete) anos.

Não há causas de aumento de pena. Presente a tentativa, diminui-se a reprimenda em metade, nos mesmos moldes do édito condenatório, ficando o apelante condenado a sanção definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando que o apelante permaneceu 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias preso, de acordo com a sentença condenatória, há que que se reconhecer a detração prevista no §2º do art. 387 do CPP, o que implica na pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator